Tribunal: TJDFT
Processo: 0762122-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. VÍCIO INEXISTENTE. OMISSÃO EXISTENTE QUANTO À LIBERDADE DE CONTRATAR. AUTONOMIA DA VONTADE. RESTABELECIMENTO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré contra Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais, defende a existência de omissão no julgado sob o fundamento de que não foi considerado os precedentes de outros Tribunais, que confirmam que as telas sistêmicas são suficientes como prova e que todos os registros são mantidos no sistema de forma eletrônica, devendo ser declaradas válidas as provas colacionadas aos autos. Ainda, alega a existência de omissão, pois o julgado se olvidou de observar a autonomia de vontade e liberdade de contratar da Uber.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de omissão no Acórdão n. 68766490.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
5. Quanto à primeira omissão alegada, não assiste razão ao embargante. O julgado analisou as provas dos autos e concluiu que a parte ré não comprovou satisfatoriamente que o autor tenha violado as cláusulas do Termo de Uso do aplicativo e que tenha agredido fisicamente o motorista, gerando assim o dever de indenizar o autor por danos morais por ter sido deixado pelo motorista no meio do caminho, sem poder contatar novos motoristas para concluir a viagem.
6. No que tange à omissão quanto à inafastabilidade da autonomia da vontade e liberdade de contratar, assiste razão ao embargante. Com efeito, em atenção ao princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170, da Constituição Federal), não é possível determinar que o aplicativo réu restabeleça o cadastro do autor como usuário, quando não há interesse na preservação do vínculo por parte da plataforma, de modo que se impõe a atribuições de efeitos infringentes ao presente recurso para que seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de restabelecimento de cadastro e da respectiva conta.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDO EM PARTE. Efeitos infringentes. Sentença reformada em parte para julgar improcedente o pedido de restabelecimento do cadastro e da respectiva conta do autor como usuário da plataforma UBER.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.